Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718532-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: IRENE DE FATIMA ALVES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0726236-07.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 71669292), a parte agravante narra, em síntese, que a supressão das deduções relativas às taxas administrativas e às contribuições extraordinárias representa flagrante violação ao regulamento do plano de benefícios, instaurando um cenário de desequilíbrio atuarial. Tal situação incentivaria a judicialização como meio de obtenção de vantagens indevidas, em detrimento da isonomia no pagamento dos benefícios. Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o total provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução e a consequente determinação de adequação dos cálculos, nos termos apresentados pela Agravante, culminando na retificação do valor devido. Preparo (ID 71670033). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. No que tange à probabilidade do direito, embora a parte sustente a necessidade de dedução de valores referentes à taxa administrativa e às contribuições ordinárias e extraordinárias, há entendimento pacífico desta Corte sobre o tema, no sentido de que “A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal”.[1] Portanto, não vislumbro requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador